Tribunal: STF
Processo: MI 5988
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDORES ESTADUAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    União dos Militares Estaduais e Federais do Brasil aponta omissão legislativa, imputada ao Presidente da República, a tornar inviável o exercício do direito versado no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Pretende o deferimento de ordem para serem os substituídos, militares vinculados ao Estado de Pernambuco, beneficiados com o tempo de contribuição reduzido para acesso à inatividade, mediante a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991.
    Vossa Excelência, em 23 de junho de 2017, ante a afetação, ao Pleno, da questão versada no mandado de injunção nº 4.491/DF, determinou a suspensão do processo, afastada, em 1º de junho último, considerado o trânsito em julgado da decisão por meio da qual negado seguimento à citada impetração.
    2. A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Lei Maior, prevendo, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados no tocante à aposentadoria especial dos servidores.
    A jurisdição passa pela definição do ente federado competente para editar a norma regulamentadora a viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    A atribuição normativa importa modificação da legitimação passiva. 
    Figurando, como impetrada, apenas autoridade federal, surge inviável o declínio da competência. 
    3. Nego seguimento ao pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator